Tribunal: TJMT
Processo: 1005179-72.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005179-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CRISTINA LARREIA NUNES - CPF: 570.392.241-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO. SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESCISÃO ANTECIPADA DURANTE LICENÇA MÉDICA – POSSIBILIDADE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A rescisão unilateral de contrato temporário firmado com a Administração Pública prescinde de processo administrativo, dada a ausência de estabilidade no vínculo.

A licença médica do contratado temporário não constitui impedimento para a dispensa, tampouco gera dever de indenizar pela Administração.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar o demandado a pagar a requerente o valor correspondente a 01 (um mês) de remuneração da autora. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

A autora, ora recorrente, alega em suas razões recursais, a ilegalidade da rescisão contratual realizada durante o período de afastamento por licença médica e ausente comunicação prévia.

No caso, cinge-se a controvérsia quanto à rescisão antecipada do contrato de trabalho da recorrente.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes é por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, possuindo caráter precário, conforme contrato em id. 270321916.

Logo, é certo que o contrato temporário pode a qualquer momento, em um juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o contrato materializado, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo, sem apresentar qualquer motivação, uma vez que aquele não é capaz de gerar qualquer estabilidade ao contratado.

Nesse sentido, já decidiu está Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO –TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO – RESCISÃO CONTRATUAL - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – SÚMULA Nº 02 DO TJMT - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula nº 02 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”.

2.

O artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988 prevê que “LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”.

3.

Respeitados os princípios constitucionais c/c a Súmula nº 02 do TJMT, não há se falar em ilegalidade no processo administrativo de rescisão de contrato temporário de servidor público.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1045317-29.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024)

Aliás, este é o entendimento adotado Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – LEGALIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Ao disciplinar a investidura em cargo ou emprego público e a contratação temporária, a Constituição Federal de 1988 prevê regimes distintos. Enquanto a investidura em cargo ou emprego público condiciona-se à prévia aprovação em concurso público, a contratação por tempo determinado se limita a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, II e IX, da Constituição Federal).

O ato administrativo que rescinde unilateralmente o contrato de trabalho temporário firmado com o Poder Público, antes do prazo determinado para sua duração, possui natureza discricionária. Sendo a própria contratação temporária condicionada à existência de interesse público, devem ser também observados critérios de conveniência e oportunidade para sua continuação (RE 1043653/MT).

Ante a ausência de ato ilícito cometido pelo apelado, impossível a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais e materiais.

(N.U 1003210-42.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO – RESCISÃO DO CONTRATO – LEGALIDADE DO ATO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1 – Os contratos temporários são rescindíveis a qualquer tempo pelo Poder Público, segundo critérios de conveniência e oportunidade, quando extinta a causa que justificou a contratação temporária.

2 – O ato administrativo que rescinde unilateralmente o contrato de trabalho temporário firmado com Ente Público, antes do prazo determinado para sua duração, possui natureza discricionária, sendo de conhecimento do próprio contratado a precariedade da situação em que se encontra.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1001430-94.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

Ainda que o servidor esteja afastado do cargo em decorrência de licença médica, não há que se falar em impossibilidade de exoneração, haja vista que não lhe garante a referida estabilidade, tampouco constitui óbice à dispensa do contratado temporário.

Nesse sentido, há precedentes deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO COMISSIONADO – LIVRE NOMEAÇÃO – EXONERAÇÃO DURANTE PERIODO DE LICENÇA MÉDICA – POSSIBILIDADE - EXONERAÇÃO AD NUTUM - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Não configura conduta ilícita capaz de ensejar a responsabilidade civil da administração pública a exoneração de ocupantes de cargo em comissão, ainda que durante o período de licença de saúde, pois estes servidores não têm estabilidade no cargo público, permanecendo nele apenas enquanto durar a relação de confiança que justificou a nomeação.
Tendo em vista a presunção de que durante o período de licença médica o servidor recebia benefício previdenciário, não há que se falar em indenização ou pagamento de diferença ou complementação salarial.Não havendo nenhuma ilegalidade na exoneração ad nutum do servidor ocupante de cargo comissionado, tal ato não enseja nenhum dano indenizável. (TJ-MT - AC: 00437477420128110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2020)

Assim, não há que se falar em qualquer ato ilícito por parte da Administração Pública, inexistindo dever de indenizar,

eis que o ato impugnado não reveste de qualquer irregularidade, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025